Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716437-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A AGRAVADO: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO PITALUGA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente a tutela antecipada para conceder medida cautelar de indisponibilidade sobre o imóvel objeto de leilão (ID no 58342685). 2. O agravante, em suma, defende a legalidade do processo de consolidação da propriedade e ausência de purgação da mora pelo devedor. Defende que o intervalo entre os leilões é de no máximo 15 dias, razão pela qual o prazo previsto na legislação foi estritamente observado. Informa que o agravado tinha ciência das datas dos leilões, pois enviou e-mail e notificações via aplicativo de mensagem instantânea e pelo cartório. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para afastar a medida cautelar de indisponibilidade, com a consequente reforma da decisão recorrida. 4. Preparo comprovado (ID no 58342127). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. A decisão agravada determinou a indisponibilidade do imóvel, por ausência de comunicação da data dos leilões ao devedor, em inobservância do disposto no art. 27, §2o-A da Lei no 9.514/1997. Com base na boa-fé, entendeu que o ora agravado não omitiria o recebimento dessa comunicação. 8. O artigo estabelece que “Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”, redação dada pela Lei no 14.711, de 2023. 9. O agravante juntou provas de que enviou e-mail, mensagem via whatsapp e também utilizou a notificação extrajudicial via cartório para cientificar o devedor sobre as informações dos leilões, cumprindo, portanto, as exigências legais. 10. As demais teses tratadas no recurso, em especial, sobre a legalidade da consolidação da propriedade não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não serão apreciadas. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo para afastar a medida cautelar de indisponibilidade do imóvel localizado na Quadra 01 do SIG/SUL, pavimento semi-enterrado do Centro Empresarial Parque Brasília no 985, sala no 10-SE, Brasília, DF, matrícula no 149.259 registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Confiro força de mandado a essa decisão. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO